Tribunal: TJBA
Processo: 8052314-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052314-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WANDINELMA SANTOS

Advogado(s)
:
TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO

AGRAVADO: RAIMUNDO RODRIGUES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
DANIEL VICTOR SILVA VALADARES

ACORDÃO

Ementa:
D
ireito
civil
e

processual civil
.
Recurso de a
gravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Liminar. Ausência dos requisitos legais do art. 561 do
CPC
. Necessidade de audiência de justificação prévia
e instrução do feito
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de reintegração de posse em favor do autor da ação originária, sem a realização de audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC e sem comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a liminar de reintegração de posse foi concedida sem o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC; (ii) definir se era necessária a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC, diante da insuficiência documental da petição inicial, além de instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar, de plano, a posse anterior, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse para que seja deferida liminar possessória.

4. O art. 562 do CPC determina que, ausente instrução adequada da petição inicial, o juiz deve designar audiência de justificação, garantindo o contraditório antes da concessão da tutela liminar.

5. A documentação juntada aos autos pela parte autora não demonstra de forma contemporânea o exercício efetivo da posse, tampouco comprova a data do esbulho, o que inviabiliza o deferimento da tutela liminar sem dilação probatória.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e estaduais exige a demonstração clara dos elementos previstos no art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera prova de propriedade ou documentos antigos.

7. A concessão prematura da liminar, sem a devida justificação prévia, afronta o princípio do contraditório e o devido processo legal, especialmente quando os elementos fáticos exigem melhor instrução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar a antecipação da tutela recursal e preservar a parte agravante na posse do imóvel, até seja prolatada ulterior decisão pelo d. Juízo de origem, após instrução do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8052314-92.2025.8.05.0000
em que é agravante

WANDINELMA SANTOS

e agravado
RAIMUNDO RODRIGUES CAVALCANTE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.